Tribunal: TCU
Processo: 006.994/2003-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual o Tribunal não conheceu embargos de declaração oposto em face de decisão que julgou recursos de reconsideração contra acórdão que, em sede de recurso de revisão, manteve o julgamento pela irregularidade das contas do embargante, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em razão da identificação de irregularidades no âmbito da a tomada de contas referente ao exercício de 2002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Júlio Cezar Ferreira e SO Telecomunicações, Segurança e Eletrônica contra o Acórdão 1636/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por SO Telecomunicações, Segurança e Eletrônica; 9.2. conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Júlio Cezar Ferreira, mantendo-se inalterado o Acórdão 1636/2020-TCU-Plenário ; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes.